Tribunal: STM
Processo: 7000935-25.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000935-
25.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM,
CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, QUE A ACOLHIA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO ART. 538 DO CPPM, E RECONHECIA A
ILEGITIMIDADE E A FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA A OPOSIÇÃO DOS PRESENTES
EMBARGOS DE INFRINGÊNCIA E NULIDADE; POR MAIORIA, REJEITOU A
DECLARAÇÃO ADUZIDA PELA PGJM, ANALISADA EM SEDE DE
PRELIMINAR, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N°
11.302/2022, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE A ACOLHIAM. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO
PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O VOTO DO MINISTRO RELATOR EM
AMBAS AS PRELIMINARES. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE, A FIM DE MANTER O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM O RECURSO
OPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE REFORMAR O
ACÓRDÃO OBJURGADO E MANTINHAM A DECISÃO DO JUÍZO "A QUO",
QUE NEGAVA A CONCESSÃO DO INDULTO EM FAVOR DE WESLLEY FÉLIX
PIRES CAMARGO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRIMEIRA PRELIMINAR.
O MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000935-25.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
RECONHECIMENTO
DO
INDULTO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MAIORIA.
I – Ressalta-se que, em tese, inexiste inconstitucionalidade sob a acepção
técnica do art. 538 do CPPM, porquanto a norma é anterior à CR/88 e o juízo a
ser feito é o de recepção ou compatibilidade com a Carta Magna. O Supremo
Tribunal Federal (STF) apreciou o art. 538 do CPPM também de forma reflexa,
sem qualquer argumentação transversa quanto à sua não recepção no Habeas
Corpus 125.768/2015. Alterar a legislação adjetiva castrense por decisão
judicial acarretaria indevida ofensa ao princípio da separação de poderes, uma
vez que cabe ao Congresso, por representantes eleitos pelo povo, modificar a
matéria. Por último, o fundamento para a possibilidade recursal de embargos
infringentes pelo MPM está na estrutura institucional sincrética da Justiça
Militar da União (JMU), conforme previsto na exposição de motivos do CPPM.
Preliminar rejeitada. Maioria.
II – Inexiste no art. 5º do Decreto 11.302/2022 qualquer caráter teratológico ou
excessivo em contraste ao ordenamento constitucional. As máximas da
adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito se mantêm
com os requisitos estabelecidos na norma de indulto. O Poder Judiciário impor
a agenda ou requisitos para a graça estatal que considera ideal é violar a
sistemática constitucional de independência dos poderes. Preliminar rejeitada.
Maioria.
III – Consoante disposição constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da
CR/88, foi decretado o indulto natalino mediante requisitos objetivos e a
adequada definição de sua extensão, por meio de critérios discricionários da
esfera política. Logo, se observadas as ressalvas do art. 5º, inciso XLIII, da
CR/88, e do art. 2º, inciso I, da Lei 8.072/1990, inexiste óbice para a decisão
concessiva do indulto, cuja natureza é declaratória, isto é, ao julgador somente
cabe a aplicação da norma ao caso concreto.
IV – Embargos Infringentes conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar defensiva, de inconstitucionalidade do
art. 538 do CPPM, contra o voto da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que
a acolhia para dar interpretação conforme à constituição federal ao art. 538 do CPPM, e
reconhecia a ilegitimidade e a falta de interesse recursal da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade; por maioria,
rejeitou a declaração aduzida pela PGJM, analisada em sede de preliminar, de
inconstitucionalidade do art. 5º do decreto n° 11.302/2022, contra os votos dos ministros
Leonardo Puntel e Carlos Augusto Amaral Oliveira, que a acolhiam. consoante o disposto no
art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o ministro presidente, acompanhando o voto do
ministro relator em ambas as preliminares. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por maioria,
decidiu negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de manter o
Acórdão deste Tribunal por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela nobre
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) contra Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense, nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000154-03.2023.7.00.0000 que,
por maioria de votos, deu provimento à irresignação da Defensoria Pública da União (DPU),
a fim de reformar a Decisão a quo que indeferiu o pedido de reconhecimento de indulto
natalino e da consequente extinção da punibilidade do Recorrente.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INDULTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO
INCISO III DO ART. 8º DO MENCIONADO DECRETO. PREVISÃO LEGAL
PARA CONCESSÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1.
O
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
JÁ
DECIDIU
PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º E PELA IMPOSSIBILIDADE DA
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 8º DO DECRETO Nº
11.302/2022, AO JULGAR INÚMEROS RECURSOS RELACIONADOS AO
TEMA DO INDULTO CONCEDIDO PELO DECRETO Nº 11.302/2022.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº 11.302/2022 REJEITADA POR MAIORIA.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O SENTENCIADO NÃO FOI CONDENADO EM NENHUM DOS CRIMES
VEDADOS PELO INCISO XLIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA,
QUAIS
SEJAM:
TORTURA,
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E DROGAS AFINS, TERRORISMO E OS DEFINIDOS
COMO CRIMES HEDIONDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL AO DIREITO AO INDULTO.
3. AO RECORRENTE FOI CONCEDIDO O DIREITO À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
COM PERÍODO DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS, INSTITUTO OUTORGADO
NO MOMENTO DA CONDENAÇÃO.
4. A VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO INDULTO REFERE-SE, TÃO SOMENTE,
ÀS “PESSOAS BENEFICIADAS PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO”, SITUAÇÃO DIVERSA A DO RECORRENTE, QUE FOI
BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE, SENDO INSTITUTOS DISTINTOS.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIRIA.”
O eminente Ministro-Relator Alte Esq Celso Luiz Nazareth foi acompanhado
pelos demais Magistrados desta Corte Castrense, exceto pelos insignes Ministros Alte Esq
Leonardo Puntel e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, de 9 de novembro de
2023. A douta PGJM opôs o Recurso, tempestivamente, no dia 10 do referido mês.
Em suas Razões, pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente
minoritária do Voto divergente proferido pelo ilustre Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, o
qual acolhia a preliminar e declarava, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto 11.302/2022, por violação aos artigos 2º e 5º, caput, e ao inciso XLVI, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), a fim de afastar o seu emprego e determinar o
prosseguimento da execução da reprimenda em desfavor do ora Embargado. Assim, no
mérito, sustenta ser inadequada a suspensão condicional da pena como hipótese legal passível
de ser alcançada pela graça normativa estatal.
Em Contrarrazões, a DPU suscitou a preliminar de inconstitucionalidade do art.
538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porquanto argumenta pela exclusividade
recursal defensiva dos Embargos Infringentes. No objeto da irresignação ministerial, conclui
pela regularidade normativa perante a Carta Magna do Decreto supracitado, cuja matéria se
firmou pela inexistência de óbice à concessão do indulto natalino, visto que o sursis
penal não se enquadra nas vedações dos artigos 7º e 8º da referida norma.
Em Decisão de 22 de novembro de 2023, admiti os Embargos Infringentes.
O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes recebeu
Vista dos autos.
É o Relatório.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM
A DPU suscitou, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 538 do
CPPM, sob a alegação de que os Embargos Infringentes seriam Recurso exclusivo da Defesa
e, dessa forma, haveria ilegitimidade recursal do Parquet castrense em opor a irresignação.
O referido dispositivo da legislação adjetiva castrense prevê expressamente a
possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar (MPM).
Ressalta-se que, em tese, inexiste inconstitucionalidade sob a acepção técnica,
porquanto a norma é anterior à CR/88 e o juízo a ser feito é o de recepção ou compatibilidade
com a Carta Magna.
Os dispositivos dos Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram, em
sua maioria, recepcionados pela Carta Magna e encontram-se em plena vigência, cuja
essência é materialmente compatível. De forma reflexa, diversas regras das legislações
castrenses foram analisadas pela Suprema Corte, conforme julgados abaixo transcritos:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO COM O ART.
59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA RESTRIÇÃO
PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O
agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo,
aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias. II – Aplicada
reprimenda corporal de detenção ou reclusão inferior a 2 anos, quando vedada
a concessão da suspensão condicional da pena, deve aquela ser convertida em
prisão, a ser cumprida em local distinto para praças e oficiais. Inteligência do
art. 84 combinado com o art. 59 do Código Penal Miliar – CPM. III – A
incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do fato de o paciente ter sido
condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de deserção,
para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda expressamente a
suspensão condicional da pena. IV – O Plenário desta Suprema Corte decidiu
que a restrição a que se submete os condenados pela prática do delito de
deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do Código
Penal
Castrense,
não
apresenta
quadro
de
incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (HC 119.567/RJ, Rel.
Min. Dias Toffoli, sendo Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso). V – É
firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na
hipótese de crime de competência da justiça militar, ‘somente a falta de um
regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum’, ante a ‘impossibilidade de se mesclar o regime processual
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis’ (HC 105.925/SP, Rel.
Min. Ayres Britto). VI – Nessas circunstâncias, fica afastada a possibilidade de
fixação do regime prisional à luz da aplicação analógica das regras
estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. VII – Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STF. HC 150443 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 22.3.2019, DJe de 10.4.2019).

“EMENTA: I. Justiça militar: correição parcial: (CPPM, art. 498): sua
subsistência, conforme a redação primitiva, à declaração de
inconstitucionalidade da L. 7.040/82 (STF, MS 20.382, RTJ 133/613); Res.
27/96 - Senado Federal). II. Justiça militar estadual: cabimento de correição
parcial, que não é recurso, seja qual for a inteligência correta do art. 6º CPPM.
III. Correição parcial (CPPM, art. 498): compatibilidade com o art. 129, I, CF,
que outorgou legitimação privativa ao Ministério Público para a ação penal
pública (HC 68.739, 1º.10.91, Pertence, RTJ 138/524). IV. Correição parcial
(CPPM, art. 498, b): descabimento contra rejeição de denúncia que, não se
confundindo com o simples deferimento do arquivamento de inquérito
requerido pelo Ministério Público, faz coisa julgada, que, seja formal ou
material conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no
caso, o MP, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado à correição parcial
(HC 75.891, 1º.4.98).” (STF. HC 78309, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado
em 2.2.1999, DJe de 26.3.1999).

“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 88, II, “A”, DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
COMPATIBILIDADE
COM
O
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
jurisprudência desta Suprema Corte assenta que, em observância aos
princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, inexiste
conflito entre o art. 88, II, “a” e “b”, do CPM e a Constituição da República.
2. Ordem denegada.” (STF. HC 121674, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
2.9.2014, DJe de 16.9.2014).

“Ementa:
Direito
Penal
Militar.
Vedação
do
sursis.
Crime
de
deserção. Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento
processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo
relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743,
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há
discrímen no regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como
princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo
conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas
pela Constituição as normas previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88
do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II do artigo 617 do Código
de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.” (STF.
HC 119567, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22.5.2014, DJe de 30.10.2014).
Especificamente quanto ao dispositivo processual sob análise, verifica-se que
está em vigor e é aplicado há mais de 30 anos, mesmo após a promulgação da Constituição.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal apreciou o art. 538 do CPPM também de forma
reflexa, sem qualquer argumentação transversa quanto à sua não recepção no Habeas Corpus
125.768 de relatoria do culto Ministro Dias Toffoli:
“EMENTA Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que
exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento.
Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de
Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para
disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração
regimental. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)
que não a legitima. Violação dos princípios constitucionais do devido processo
legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Ilegalidade flagrante.
Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época
em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à
Suprema Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo
e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem
concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os
embargos
infringentes
interpostos
pelo
paciente.
Declarada
a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24,
publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o legislador não pode se imiscuir
em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais, a esses é vedado
desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência
privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos
internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes
outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal não
previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. 3. Os arts.
538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento
dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.
4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao
exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de
competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV,
CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. 5.
Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra
foi editada à época em que a Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c,
outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre
o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal.
6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7.
É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de
10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o
cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem de habeas corpus
concedida.” (HC 125768, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24.6.2015, DJe de
29.9.2015, grifo nosso).
Outrossim, deve-se observar a paridade de armas entre os sujeitos processuais,
isto é, a igualdade material no âmbito do devido processo legal. Esse princípio está enraizado
em diversas normas ao redor do mundo e é considerado fundamental para o funcionamento
de um sistema de justiça equitativo e íntegro. Ademais, está intrinsecamente relacionado a
outros direitos fundamentais, como o de um julgamento justo e o de acesso à justiça.
A título de direito comparado, a Sexta Emenda à Constituição norte-americana
preconizou a paridade de armas ou a equality of arms em processos criminais. Assim, a
Suprema Corte, no caso Gideon v. Wainwright, julgado em 18 de março de 1963, o famoso
Justice Hugo L. Black, decidiu que ao acusado é garantido o direito à assistência de
advogado em todos os feitos penais. (Disponível em: https://www.oyez.org/cases/1962/155.
Acesso em: 12 fev. 2024).
Esta Corte Superior, no tocante à máxima da paridade de armas, estabelece que
o MPM é parte legítima para opor embargos infringentes pro societate. Assim, o dispositivo
questionado da legislação adjetiva castrense diz respeito à perfeita busca da proteção de bens
jurídicos essenciais para a sociedade. O Parquet, em seu papel constitucional de custos legis,
é capaz de fortalecer as instituições e almejar a conquista da justiça em seu sentido material.
Logo, os embargos podem servir, também, à análise de hipótese de nulidade em prol da
coletividade, papel primordial previsto na Carta Magna para o Ministério Público.
Cumpre destacar que haveria flagrante desvio teratológico da lei se os embargos
infringentes fossem opostos somente pelo MPM, o que não é o caso, haja vista que a Defesa
igualmente detém legitimidade recursal.
Desse modo, inexiste incompatibilidade constitucional do art. 538 do CPPM,
cuja recepção pela Carta Magna é cristalina. Entendimento desta Corte, in verbis:
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM.
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
FUNCIONAL.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO.
ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. 1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade
de armas quanto à oposição desse Recurso. 2. Inexistindo provas incontestáveis
quanto aos aspectos que esculpem o crime de violação do dever funcional,
hipotéticas presunções de proveito pessoal são insuficientes para sustentar um
juízo condenatório, sendo aplicável o Princípio do In Dubio Pro Reo. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (STM. Embargos Infringentes
e de Nulidade 7000333-34.2023.7.00.0000, Rel. Min. para o Acórdão Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 30.10.2023, DJe de 30.11.2023; grifo
nosso).
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
IN
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO
TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA.
ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS. MAIORIA. No sistema processual penal militar vigente, o
Parquet das Armas goza de plena legitimidade na oposição de Embargos
Infringentes pro societate, o que consagra o princípio da "paridade de armas"
quanto à interposição recursal contra decisões não unânimes, proferidas por
esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não se
tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por maioria. O
tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a
vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em
vista se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma
culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo
específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em
absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão
embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.” (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7001375-60.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 10.3.2022, DJe de
6.4.2022; grifo nosso).
Ainda, alterar a legislação adjetiva castrense por decisão judicial acarretaria
indevida ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que cabe ao Congresso, por
representantes eleitos pelo povo, modificar a matéria e concretizar qual seja o anseio popular.
Desse modo, o Poder Judiciário deve se reservar ao papel de autocontenção, a fim de não
causar interferência inconstitucional na função de outra esfera da República.
Por último, o fundamento para a possibilidade recursal de embargos
infringentes pelo MPM está na estrutura institucional sincrética da Justiça Militar da União
(JMU), conforme previsto na exposição de motivos do CPPM:
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Da decisão definitiva ou com força definitiva, unânime ou não, declarou-
se o cabimento de embargos, tendo-se em consideração o julgamento do
acusado em uma única instância e não haver das decisões do Tribunal recurso
ordinário para instância superior" (Grifo nosso).
Cumpre ressaltar que a JMU possui uma instância a menos que a Justiça
comum. Esta Corte Castrense funciona, por conseguinte, como um tribunal de apelação e
última instância de uniformização da legislação castrense. Então, a previsão normativa de
mais um recurso voltado também à acusação torna-se imperiosa para a adequada proteção das
garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de inconstitucionalidade do art.
538 do CPPM.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
11.302/2022
O argumento jurídico empregado para a inconstitucionalidade da anistia
presidencial refere-se tanto ao desvio de finalidade quanto ao excesso irrazoável na
concessão da benesse estatal em afronta ao princípio da proporcionalidade, uma vez que não
se exige o cumprimento de qualquer parcela da pena ou contrapartida por parte do
sentenciado.
Embora igualmente discorde dos critérios utilizados no Decreto 11.302/2022,
especialmente, aqueles previstos no seu art. 8º por não incluir o sursis penal, em tese, inexiste
na citada norma qualquer caráter teratológico ou excessivo em contraste ao ordenamento
constitucional.
A repercussão social e institucional positiva ou negativa da responsabilidade
penal está concentrada, em grande parte, na apuração e no decreto condenatório. Apesar de a
execução da reprimenda ser também um fator de relevo, os efeitos pedagógicos perante a
sociedade foram majoritariamente cumpridos nas duas primeiras etapas da imputação
criminal.
As máximas da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido
estrito se mantêm com os requisitos estabelecidos na norma de indulto. Assim, o Decreto
supracitado estabelece as restrições à concessão da graça estatal em seus artigos 5º, 7º e 8º, o
que configura a legitimidade do ato e a causalidade adequada entre o fim proposto de anistiar
certas condutas e salvaguardar a ordem pública.
Há limitação de indulto no máximo da pena em abstrato do tipo em 5 anos, o
que exclui grande parte de delitos mais graves previstos em norma criminal. O art. 7º veda a
graça a quem cometeu crimes hediondos ou equiparados, como a tortura, o tráfico de drogas e
o terrorismo, além de lavagem de dinheiro, organização criminosa e infrações cometidas no
ambiente doméstico ou mediante violência contra a pessoa, a mulher e a família. Por fim, o
art. 8º não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos e multa, e também aos
beneficiados pelo sursis processual.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, inexistem medidas alternativas a serem estabelecidas pelo Poder
Judiciário, pois, como será analisado adiante, qualquer interferência na competência privativa
de outro Poder da República é capaz de causar elevado impacto ao sistema de governo
vigente.
Os princípios da individualização da pena e da segurança jurídica, previstos na
Carta Magna, permanecem íntegros. Na verdade, mudar as regras outrora estabelecidas por
autoridade competente macula o princípio da confiança legítima do direito alemão
Vertrauensschutz, em que há proibição estatal de agir de forma contrária ao que foi
estabelecido numa decisão anterior, caso a sociedade tenha desenvolvido uma expectativa de
direito. Esse princípio está associado à ideia de estabilidade jurídica e segurança jurídica
(Rechtssicherheit), essencial para o funcionamento eficaz e justo da lei. (Cf. Carvalho Filho,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018; e Mazza,
Alexandre. Direito Administrativo na Prática. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).
Ao se pesar os argumentos jurídicos postos, ou seja, valorar entre a intensidade
de intervenção de outro Poder e, por outro, a vedação do indulto por eventual
desproporcionalidade, a conclusão que se chega é a imposição de um grau de violação
desmedido ao sistema de governo. Logo, o Poder Judiciário impor a agenda que considera
ideal é violar a sistemática constitucional de independência dos poderes.
Embora o Decreto 11.302/2022 seja mais amplo que as normas de anistia
anteriores, inexiste nesse qualquer prejuízo à segurança jurídica dentro da esfera militar em
razão de caber indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não
seja superior a 5 anos. Primeiro, porque a Lei do Serviço Militar já prevê a desincorporação
por condenação irrecorrível e, segundo, porque os militares efetivos condenados nesse
patamar respondem a reprimenda em regime aberto. Ademais, não deixa de se ser um
requisito objetivo estabelecido por autoridade na sua atribuição privativa constitucional.
Quanto ao ponto, apresento mais julgados deste Tribunal:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. INCONFORMISMO
MINISTERIAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL. CRIMES MILITARES.
TESES DO RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGURANÇA PÚBLICA. HIERARQUIA.
DISCIPLINA. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO. SURSIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CRITÉRIOS
DE
CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA.
INTANGIBILIDADE
JUDICIAL.
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidental rejeitada por maioria. 2. O Presidente da República, nos termos do
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa
para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a
definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e
exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder
Judiciário. [...]” (STM. RSE 7000623-49.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, julgado em 26.10.2023, DJe de 10.11.2023).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PEDIDO DEFENSIVO.
INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. GRAVE
AMEAÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO DECRETO DE INDULTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O indulto natalino,
modalidade extintiva da punibilidade, decorre do atendimento dos requisitos
objetivamente especificados na Norma Presidencial. [...]” (STM. SER
7000304-81.2023.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros,
julgado em 23.11.2023, DJe de 15.12.2023).
A respeito da interferência política por parte do Poder Judiciário sobre o
Executivo, a Suprema Corte Americana possui um argumento jurídico bem consolidado em
seus julgados, qual seja: a “political question doctrine” ou, em tradução literal, a doutrina da
questão política, em que os processos de natureza discricionária de atribuição exclusiva de
outro Poder da República não podem ser judiciáveis. Os tribunais sequer podem decidir sobre
a matéria requerida.
Logo, nos casos Zivotofsky v. Clinton e Rucho v. Common Cause, a Corte
Superior dos Estados Unidos analisou os processos sob a ótica de eventual interferência
indevida à atribuição de outro Poder.
No primeiro caso, em 2009, um cidadão americano nasceu em Jerusalém e
almejava que em seu passaporte constasse o local de nascimento “Jerusalém, Israel”. Os
Estados Unidos, embora tenham reconhecido, em 1948, o estado de Israel como país
soberano, manteve-se neutro com relação a Jerusalém. Em 2002, o presidente americano à
época, George W. Bush, não sancionou dispositivo de lei do Congresso que preconizava
Jerusalém como pertencente a Israel, sob os argumentos de que cabe à autoridade máxima do
Poder Executivo reconhecer nações estrangeiras e de que a política dos EUA com relação a
esse tema não havia mudado.
A Suprema Corte Americana desaforou o processo ao Tribunal a quo para
analisar o mérito, uma vez que se tratava de mero registro documental. No entanto, não
adentrou no mérito de constitucionalidade da lei e do veto presidencial, visto que poderia
apresentar uma questão política. (Disponível em: https://www.oyez.org/cases/2011/10-699,
acesso em 12.2.2024).
O caso Rucho v. Common Cause se refere à possibilidade de o tribunal rever a
definição de distritos eleitorais de um território por meio do Poder Legislativo estadual. A
alegação das Partes era de que essa nova divisão favorecia o partido dos Republicanos. A
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suprema Corte não conheceu a causa, porquanto inexistia argumento central ou
constitucional válido, como eventual racismo, outrora reconhecido em lei regional, ou outro
fundamento que extrapole de forma grave a razoabilidade de competência exclusiva.
(Disponível em: https://www.oyez.org/cases/2018/18-422. Acesso em 12.2.2024).
No Brasil, a judicialização da política ou o ativismo judicial é debatido
em foros acadêmicos e institucionais, a fim de se evitar a intromissão indevida de um Poder
no âmbito de atuação de outro. O que se requer do Judiciário é um exercício de
autocontenção. Nesse contexto, destaca-se que a separação dos poderes está prevista desde a
Constituição de 1824 e que apenas a outorgada de 1937 não estabeleceu esse princípio
democrático.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.058, o Supremo Tribuna
Federal empregou o princípio da autocontenção judicial. No caso, questionava-se o elevado
valor destinado ao fundo eleitoral efetivado pelo Congresso em detrimento de outras despesas
valoradas pela parte requerente como essenciais. Colaciono trechos do Acórdão:
“Prossigo com várias doutrinas majoritárias nesse sentido e assento que, não
obstante o reconhecimento de nossa competência, isso não autoriza a atuarmos
de forma irrestrita em matéria orçamentária. Ao contrário, recomenda-se
autocontenção judicial, por conta de a Constituição Federal ter estabelecido,
inequivocamente, o Poder Legislativo como o órgão dotado de titularidade
para esses temas in judicando, como esse que estamos julgando agora [...]
De plano, convém esclarecer que, na delicada seara do financiamento eleitoral,
a atuação desta Corte exige, a meu juízo, duas diretrizes como pontos de
partida. Primeiro, certa neutralidade política da jurisdição constitucional; e,
segundo, o reconhecimento de que a conformação da arquitetura
institucional voltada a suprir os custos da democracia em cenário eleitoral é
prerrogativa típica do Legislador infraconstitucional. Portanto, ao STF cabe
apenas o controle da legitimidade constitucional das soluções apresentadas
pelas instâncias parlamentares.” (Grifos nossos).
Na Ementa da referida ADI, observa-se a preferência pela análise política por
parte do Congresso em claro respeito à separação dos poderes:
“[...] 4. A opção alocativa voltada ao financiamento de campanhas eleitorais é
eminentemente política e não implica desvio de finalidade ou transgressão ao
princípio da moralidade, tampouco contraria a segurança jurídica
orçamentária e a prudência fiscal ou, ainda, revela desproporcionalidade ou
falta de razoabilidade a justificar a atribuição da pecha de inconstitucional.
5. É competência do legislador, dentro de sua atribuição constitucional,
estabelecer, quando da elaboração da Lei Orçamentária, o campo de
prioridades a nortear a destinação dos recursos necessários ao financiamento
público das campanhas eleitorais, de forma que eventual controle jurisdicional
se dá em caráter excepcional, em homenagem ao princípio da separação dos
poderes. Precedentes [...]” (STF, ADI 7.058, Tribunal Pleno, Rel. Min. para o
Acórdão Nunes Marques, julgado em 3.3.2022, DJe de 26.5.2022).
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, esta Corte Castrense formou maioria para não invadir
competência privativa do Presidente da República em conceder indulto, pois a discordância
dos critérios utilizados é evento político e discricionário:
“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
INDULTO
NATALINO.
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
MÉRITO.
REQUISITOS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE INDULTO. 1. Embora o Decreto
Presidencial de concessão de Indulto seja ato emanado do poder público e
sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder
Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por
discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-
lo apenas em caso de teratológica violação a princípios ou regras
constitucionais. 2. Não cabe ao Poder Judiciário fazer interpretação extensiva
do dispositivo previsto no art. 8º, inciso III, do Decreto 11.302/2022, para
impossibilitar o Indulto a Sentenciados beneficiados com a suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade, devendo ser concedido
o benefício, pois observados os requisitos objetivos e subjetivos do aludido
normativo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido e
não provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000515-20.2023.7.00.0000,
Rel. Min. para o Acórdão Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 13.12.2023,
DJe de 7.2.2024).

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. INCONFORMISMO
MINISTERIAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER
TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL. CRIMES MILITARES.
TESES DO RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGURANÇA PÚBLICA. HIERARQUIA.
DISCIPLINA. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO. SURSIS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
CRITÉRIOS
DE
CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA.
INTANGIBILIDADE
JUDICIAL.
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade
incidental rejeitada por maioria. 2. O Presidente da República, nos termos do
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa
para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus requisitos e a
definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder
Judiciário. [...]” (STM. RSE 7000623-49.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Antônio de Farias, julgado em 26.10.2023, DJe de 10.11.2023)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do
Decreto 11.302/2022.

MÉRITO

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar opôs sua irresignação recursal
contra Acórdão desta Corte que reconheceu o direito ao benefício do indulto com base no art.
5º do Decreto 11.302/2022, bem como declarou extinta a sua punibilidade.
Colaciono dispositivo do Voto questionado:
“Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer incidentalmente a
constitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, que regulamenta a
concessão do indulto natalino; e de conhecer e de dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito para reformar a Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000019-
10.2022.7.02.0202, e conceder indulto ao ex-Sd WESLLEY FÉLIX PIRES
CAMARGO, declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do
art. 123 do CPM, c/c o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.”
Consoante disposição constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da CR/88,
foi decretado o indulto natalino mediante requisitos objetivos e a adequada definição de sua
extensão, por meio de critérios discricionários da esfera política. Essa questão, positivada no
patamar constitucional, não pode ter o seu alcance reduzido.
Logo, se observadas as ressalvas do art. 5º, inciso XLIII, da CR/88, e do art. 2º,
inciso I, da Lei 8.072/1990, inexiste óbice para a decisão concessiva do indulto cuja natureza
é declaratória, isto é, ao julgador somente cabe a aplicação da norma ao caso concreto.
Dessa forma, após análise das hipóteses concessivas da graça estatal e de suas
respectivas proibições previstas na norma de indulto presidencial, conclui-se que todos os
requisitos foram cumpridos. Irretocável, portanto, a Decisão declaratória desta Corte
Castrense.
O caso concreto satisfaz ao requisito preconizado no art. 5º da norma de indulto
presidencial, uma vez que a pena máxima cominada para o delito previsto no art. 290 do
CPM (posse de entorpecente) encontra-se no limite dos 5 anos, bem como o tipo penal não
foi ressalvado pelo art. 7º (disposição proibitiva) da mesma norma presidencial.
Ademais, o art. 8º do Decreto 11.302/2022 não trouxe vedação do indulto para
quem cumpre a execução penal pelo benefício do sursis da condenação criminal. Mais uma
vez, critério político de outro poder constituído, pois tanto as penas restritivas de direito
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto as multas preconizam o trânsito em julgado da condenação, diferente da suspensão
condicional do processo.
As medidas preconizadas na norma de graça podem ser consideradas adequadas
e necessárias sob o prisma da proporcionalidade, porquanto houve limitação para
reprimendas máximas em abstrato de 5 anos de reclusão e disposições restritivas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de
inconstitucionalidade e, quanto ao mérito, o seu não acolhimento, a fim de manter o Acórdão
deste Tribunal por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359963v8 e do código CRC 0a21f81f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/6/2024, às 10:8:16
7000935-25.2023.7.00.0000
40001359963 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000935-25.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo do voto do eminente Ministro-Relator, tão somente, no tocante à
preliminar a seguir analisada.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO
CPPM
A DPU suscitou, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 538 do
CPPM, sob a alegação de que os Embargos Infringentes seriam Recurso exclusivo da Defesa
e, dessa forma, haveria ilegitimidade recursal do Parquet castrense em opor a irresignação.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me
manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho1, ao abordar o instituto, ensina que:
7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
que a palavra “embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável ao
réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo
nosso.)

Guilherme de Souza Nucci3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria
decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de
apelação. Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes5:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no receio de
que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um voto
mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses do réu.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
de provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância
ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos
da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da
instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais
gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No
mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de
porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme
pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de
posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do local de
trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre transporte de arma de
fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão
do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por
seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de “sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita
e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis – “O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do
réu.
Pelo exposto, voto no sentido de acolher a preliminar defensiva para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a
ilegitimidade e a falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos
de Infringência e Nulidade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001360257v3 e do código CRC f9a8c00f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/4/2024, às 0:52:47
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001360257 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000935-25.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Quanto ao objeto da infringência deste recurso, na sessão de julgamento virtual
dos dias 2/4/2024 a 4/4/2024, com as vênias de estilo, divergi da maioria e apresento as
minhas razões de decidir.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado
pelo Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão
judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e
viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do
Brasil é parte.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade, também
denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão julgador, seja ele
singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição
Federal, tratando-se de modalidade de controle repressivo de constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da Constituição, a
fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais ao indivíduo
e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por controle
concentrado, na qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face da Constituição,
mas de forma abstrata. Nesta, incumbe à Corte Suprema o seu julgamento, por meio das
seguintes ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para todos os
Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº
11.302/22 já é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, de maneira semelhante ao que propõe a PGJM, a PGR
postulou à Suprema Corte a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do
dispositivo inquinado e, quanto ao mérito, que seja declarado inconstitucional o art. 5º, caput,
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e parágrafo único do Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do
ADCT.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em 25/5/2023,
considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a
segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando, em
sequência, as providências legais para a submissão do julgamento da cautelar diretamente
pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto, no curso de diligências.
Destarte, considerando que, até o presente julgamento deste Recurso, ainda não
houve pronunciamento decisional da Suprema Corte no controle abstrato da norma
impugnada, o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder a
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará repercussão
apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja atendido
o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o afastamento da
constitucionalidade do ato normativo.
No que concerne ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade,
abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle
judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites
constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros
tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência
de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se
à abolitio criminis.
Nessa senda, quando do ajuizamento da ADI 7.390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, quais sejam:
· do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art. 121, § 3º),
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, na forma simples ou
qualificada por resultado lesão corporal grave ou gravíssima (art. 122, caput e § 1º), aborto
provocado pela gestante ou por terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e 126), lesão
corporal simples, grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de contágio venéreo
(art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo para a vida ou saúde de
outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples ou qualificada por lesão corporal
grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição ou abandono de recém-nascido, na forma simples ou
qualificada por lesão corporal grave (art. 134, caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135),
condicionamento de atendimento médicohospitalar emergencial (art. 135-A), maus-tratos, na
forma simples ou qualificada por lesão corporal grave (art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137),
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e
cárcere privado, quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e § 1º),
violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão indireta (art. 160),
dano simples e qualificado (art. 163), apropriação indébita e apropriação indébita
previdenciária (arts. 168 e 168-A), estelionato, abuso de incapaz, induzimento à especulação e
fraudes (arts. 171 a 179), receptação simples e receptação de animal (arts. 180, caput, e 180-
A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento para fins de emigração (art.
206); violação de sepultura, destruição, subtração, ocultação e vilipêndio de cadáver (arts.
210 a 212), importunação sexual (art. 215-A), exposição da intimidade sexual (art. 216-B);
lenocínio e tráfico de pessoas para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual
(arts. 227 a 230), abandono material e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts. 244 e
245), perigo de desastre ferroviário (art. 260); atentado contra a segurança de transporte
marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261), atentado contra a segurança de serviços de utilidade
pública (art. 265); corrupção ou poluição de água potável (art. 271), emprego de processo
proibido ou substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274),
invólucro ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos com falsa
indicação (art. 275), venda, exposição ou depósito de substância destinada à falsificação de
produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais (art. 277), exercício ilegal de medicina,
charlatanismo e curandeirismo (arts. 282 a 284), petrechos de falsificação de papéis públicos
(art. 294), falsificação de documento particular (art. 298), falsidade ideológica (art. 299),
falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts. 307 e 308), fraude em
certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-A), peculato mediante erro de
outrem (art. 313), emprego irregular de verbas públicas (art. 315), prevaricação (art. 319),
condescendência criminosa (art. 320), advocacia administrativa (art. 321), usurpação de
função pública (art. 328), tráfico de influência (art. 332), contrabando e descaminho (arts.
334 e 334-A), sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A), tráfico de influência em
transação comercial internacional (art. 337-C), falso testemunho e falsa perícia (arts. 342 e
343), favorecimento pessoal e real (arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do
mandato ou legislatura (art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-0),
aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G),
entre outros;
· do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período de campanha eleitoral (art.
323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts. 324, 325 e 326); denunàação caluniosa para
fins eleitorais (art. 326-A); falsificação de documento particular, omissão de declaração
obrigatória e inserção de declaração falsa em documento público ou particular, para fins
eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;
· da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa fraudulenta (art.
33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de uma, impulsionamento de conteúdos
digitais no dia das eleições (art. 39, § 5°); contratação direta ou indireta de grupos de pessoas
para emitir mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra ou à imagem de
candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;
· do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular de arma de
fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13), porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15);
· da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30), abuso e maus-
tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou mediante uso de explosivos ou
substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição florestal (art. 38), destruição ou danificação do
Biorna Mata Atlântica (art. 38-A), extração ilegal de madeira florestal (art. 39); danificação
de unidades de conservação (art. 40), provocação de incêndio florestal (art. 41),
desmatamento (art. 50-A); poluição ambiental (art. 54), pesquisa e extração ilegal de recursos
minerais (art. 55), entre outros. (Grifos no original).
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários crimes
militares dispostos no CPM serão inquinados de impunidade se o Poder Judiciário entender
pela aplicação irrestrita do dispositivo impugnado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, sem nenhuma exigência
quanto a lapso temporal mínimo de cumprimento como requisito objetivo, tampouco a
exigência de requisito subjetivo, sem diferenciar o sentenciado primário do reincidente e
também não considerar, no caso do concurso de crimes, a pena concretamente aplicada na
Sentença, mas a de cada crime isoladamente, o art. 5º ampliou em demasia o instituto de
clemência estatal, estabelecendo tão somente que o montante de pena abstratamente prevista
não seja superior a 5 (cinco) anos. Assim está a ignorar o vasto alcance a crimes graves
previstos no Código Penal Militar, tal como o crime do caput art. 290 do CPM, pelo qual foi
condenado o ora Recorrente.
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares
deixam de ser executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de
validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de
critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e
equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político
conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do
indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras limitações à
concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º, XLIII, esses limites expressos não
afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao Estado
Democrático de Direito, e não excluem a necessária observância do Estado brasileiro aos
compromissos assumidos na ordem internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos
expostos pela PGR na ADI 7.390, in verbis:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados por um
amplíssimo rol de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder Judiciário, não
há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos vocacionado a possibilitar
maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não pode subverter o próprio sistema de
justiça, pilares do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

guardar respeito aos limites sistêmicos derivados tanto da ordem constitucional interna
quanto internacional, sem que isso signifique desnaturação do seu caráter político ou
esvaziamento da competência outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados internacionais
de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses instrumentos também
consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se partir da compreensão de
compatibilidade das normas constitucionais com a normatividade internacional de proteção
dos direitos humanos como uma presunção absoluta.
Reforça-se que o dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo de
cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a sua
concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, o que transformou
o indulto em instrumento de promoção da impunidade.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a abstratamente
cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira abolitio criminis,
usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre Direito
Penal (art. 62, § 1º, b, CF/88) e violando frontalmente o princípio da separação dos poderes
(art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do exercício
da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no exercício de função
atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito
sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas abstratamente eleitas pelo
Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de Direito
comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e os direitos
humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a comunidade internacional, a
prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de não absoluta, não pode, em hipótese
alguma, alcançar crimes, que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e
fundamentais, afrontem decisões emanadas de Tribunais Internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo do Executivo, acreditado pela sociedade,
desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e garantidor da
humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o legitimou sob o manto
protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes indultados não
pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos. Nesse sentido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece, em seu artigo 3º, que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Por seu turno, a Constituição
da República também estampa, em seus artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito
da coletividade e que necessita, por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de
indulto, sobretudo quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do Decreto
11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por exemplo, delitos
militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos que atentaram contra os
valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como pela sociedade como um todo,
esvazia a finalidade de proteção e valorização da vítima almejada pela Constituição,
implicando renúncia imotivada e graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos
e em prejuízo das vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por esvaziar em
demasia o objeto da política criminal nacional, especialmente no que se refere aos crimes
militares e às infrações penais com pena inferior a 5 (cinco) anos.
Nesse prisma, não há justificativa constitucional ou convencional minimamente
válida ou factual para a permanência do artigo 5° do Decreto n° 11.302/2022 no
Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MP/SP em 29/5/2023,
o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a respeito do dispositivo
ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e declarou, de forma unânime, a
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto Presidencial 11.302/2022, deixando
anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto, que:
"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a especificidade e
relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas incriminadoras protegem os princípios
de Hierarquia e disciplina restringindo os integrantes das instituições militares de exercerem
certos direitos políticos e sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da convivência das
liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa, especialmente na seara
penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que
impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da
ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, ao exercer função legislativa, imprópria ao poder
que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À vista disso,
necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos fundamentais a fim de
preservar a harmonia dos Poderes e do sistema jurídico, sem descurar das garantias
fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os princípios
basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na hierarquia e na disciplina.
Por tudo que foi exposto, forçoso reconhecer que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem como os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, razão
pela qual deve ser declarado inconstitucional.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação aos arts.
2º, 5º, caput, e inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao
presente caso.
MÉRITO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) contra Acórdão prolatado, por esta Corte Castrense, nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000154-03.2023.7.00.0000 que, por maioria de
votos, deu provimento à irresignação da Defensoria Pública da União (DPU), a fim de
reformar a Decisão a quo que indeferiu o pedido de reconhecimento de Indulto Natalino e da
consequente extinção da punibilidade do Recorrente.
Em síntese, o Recorrente foi condenado como incurso no art. 290 do CPM à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
regime aberto para o eventual cumprimento da pena.
Consoante o disposto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22, às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco)
anos, será concedido indulto natalino.
De outra banda, o art. 8º do Decreto estabelece que o indulto natalino não é
extensível às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo.
No caso ora em apreço, o Recorrente fora condenado nas sanções do art. 290 do
CPM, o qual estabelece a pena máxima de 5 (cinco) anos, estando, portanto, dentro do
critério objetivo estabelecido pelo citado art. 5º.
No que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão
condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à
concessão do indulto.
Ao apreciar o pedido na origem, o magistrado a quo assim fundamentou:
“(...) Em que pese os argumentos lançados pela combativa Defesa Pública Federal, o
reeducando não preenche os requisitos para a obtenção do indulto.
Primo icto oculi, a interpretação literal do art. 5º do Decreto Presidencial em apreço poder-
se-ia chegar à conclusão de que o indulto seria aplicável a todos os condenados cuja pena
máxima cominada não ultrapassasse a 5 (cinco) anos de pena privativa de liberdade, tal como
ocorre no delito de ato de porte de entorpecente (art. 290 do CPM), cujo margem máxima da
reprimenda é de 5 anos de reclusão.
Ocorre que o art. 5º deve ser interpretado sistematicamente com o art. 8º do Decreto nº
11.302/22, que expressamente inibe a incidência do indulto às penas restritivas de direitos
(art. 8º, I), às penas de multa ( art. 8º, II) e às pessoas beneficiadas pela suspensão
condicional do processo (art. 8º, III).
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fere a lógica do razoável vedar a concessão de indulto à pena de multa, que sequer admite a
sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento (art. 51 do Código
Penal), e às penas restritivas de direitos, que têm primazia em face da suspensão condicional
da pena (art. 77, III, do Código Penal), e autorizá-lo em face das pessoas em gozo de sursis.
Como é cediço, o Estado-Juiz deve analisar a possibilidade de substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, autorizando a suspensão condicional da pena somente na
hipótese de não ser indicada ou cabível tal substituição (art. 77 , III, do CPB). Em outras
palavras, o sursis tem caráter subsidiário em relação às penas restritivas de direito, vez que
estas devem ser aplicadas com prioridade. Estender a concessão de indulto para pessoas
beneficiadas com sursis e negar àquelas submetidas a penas alternativas (multa e pena
restritivas de direitos) é subverter a ordem do sistema penal brasileiro. Soma-se a isso também
ao fato de inexistir razão jurídica para a vedação contida no art. 8º, III, do Decreto
supracitado, porquanto o indulto, modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo
Chefe do Poder Executivo Federal, exige-se, ao menos, a existência de um édito condenatório,
ainda que sem o manto da coisa julgada, situação sabidamente inexistente ao beneficiário do
instituto da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), que se cumpridor
das condições legais e judiciais impostas, durante o período de prova, terá extinta a sua
punibilidade, resguardando a sua primariedade e bons antecedentes, em consonância com o
delineado no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95 .
Lançadas essas premissas, data venia, ao artigo 8º, III, do Decreto 11.302/22 deve ser feita
uma interpretação extensiva (minus dixit quam voluit) para abarcar também as pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, III, do Decreto Presidencial de nº 11302/22,
declaro que o sentenciado WESLEY FELIX PIRES CAMARGO não faz jus ao indulto. (...)”
Nesse conspecto, com as devidas vênias aos posicionamentos divergentes,
entendo que a Decisão recorrida está correta, não havendo que falar em aplicação do indulto
aos beneficiados pela suspensão condicional da pena.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão
natalino, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Outrossim, segundo a jurisprudência majoritária, o sursis da pena tem natureza
jurídica de política criminal, a fim de permitir à pessoa condenada por infrações consideradas
de menor gravidade, a suspensão do cumprimento de sua reprimenda, evitando o
encarceramento.
Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido,
beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro instituto também de politica criminal que
traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a
concessão do sursis e também do indulto.
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que, conforme se extrai do art. 13 do Decreto em debate, o objetivo
do indulto volta-se aos condenados em cumprimento de pena privativa de liberdade,
conforme dispõe o seu art. 13:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal
previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao
Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução, preferencialmente por
meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº
12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos
necessários para a concessão do indulto natalino de que trata este Decreto.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto
provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar
da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem
penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá
acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face
da inevitável sensação de impunidade.
Portanto, deve-se estender a vedação, prevista no art. 8º do Decreto nº
11.302/22 ao caso dos autos, eis que o Recorrente foi beneficiado pela suspensão condicional
da pena (sursis), não sendo razoável vedar o indulto para as hipóteses dos incisos I e II do art.
8º do referido Decreto e autorizá-lo aos condenados em fruição do benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher o presente recurso
oposto pelo Ministério Público Militar a fim de reformar o acórdão objurgado e manter a
decisão do Juízo a quo que negava a concessão do indulto em favor de WESLEY FÉLIX
PIRES CAMARGO.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362008v4 e do código CRC 0c26c690.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/6/2024, às 16:2:30
7000935-25.2023.7.00.0000
40001362008 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR